Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. SUBMISSÃO DO RÉU. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONSENSUAL. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO JURISDICIONAL. TRATATIVAS PRÉVIAS FRUSTRADAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se o Juízo sentenciante incorreu em equívoco ao afastar a condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência, ao fundamento de que a demanda teria assumido caráter consensual.
2. No que concerne à possibilidade de decretação imediata do divórcio, convém observar que a Emenda Constitucional no 66/2010, que deu nova redação ao art. 226, § 6o, da Constituição Federal, facilitou a dissolução do vínculo conjugal, constituindo-o como autêntico direito potestativo. 3. 3. A nova redação do texto constitucional suprimiu os requisitos temporais anteriormente existentes para a decretação do divórcio, nas anteriores hipóteses de: a) conversão de separação judicial; e b) divórcio direto, decorrente da separação de fato.
4. Com efeito, é imperiosa a observância da regra ora em vigor, no sentido da prevalência da autonomia da vontade do interessado, inexistindo, portanto, a necessidade de preenchimento de qualquer condição ou prazo para a dissolução do vínculo conjugal.
5. No caso, a demanda exigiu atuação jurisdicional para a definição da partilha de bens, com concessão de tutela de evidência e posterior julgamento do mérito, circunstância que afasta a atribuição de natureza consensual à demanda.
6. A despeito da submissão do réu ao pedido, em sua resposta, a ausência de concordância prévia para a formalização do divórcio na via consensual evidencia a existência de tratativas frustradas e justifica a adoção da via litigiosa.
7. Aplica-se o princípio da causalidade, de modo que a parte que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, nos termos dos artigos 85 e 90, ambos do Código de Processo Civil.
8. Recurso conhecido e provido.